Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos e habitualidade criminosa do paciente, além de se encontrar foragido, revelando-se, ainda, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a manutenção do decreto de constrição preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada.